Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714554-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: MAYARA APARECIDA CRUZ FREIRE, DOUGLAS GAUDÊNIO FREIRE D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47234979. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora